Tribunal: TJDFT
Processo: 0715982-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Maria do Socorro Gonçalves Costa –, dentre outras medidas, fixara que o crédito executado deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, a suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado, determinando-se a incidência do INPC, em consonância com o item 3.2 do Tema 905/STJ, resolvido pela Corte Superior no ambiente de recurso repetitivo. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que a decisão guerreada adotara critérios equivocados para atualização do debito exequendo, importando em excesso de execução e enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor da agravada. Sustentara que, ao contrário do que assentara o juízo da execução, não sobeja possível atualizar o crédito executado pelo IPCA-E. Salientara que, diferente do que registara o provimento vergastado, o crédito executado não traduz condenação judicial referente a servidor público. Pontuara que, de conformidade com o título executivo, fora condenado a promover a habilitação da agravada como beneficiária da pensão vitalícia por morte proveniente do óbito de seu companheiro e, outrossim, a pagar os valores pertinentes à pensão assegurada, com efeito retroativos à data do requerimento administrativo da pensão que formulara, dia 21 de agosto de 2013, e as que vencerem até a implantação do pensionamento em folha. Defendera que, diante da natureza da obrigação, ressoa impassível que a condenação que lhe fora debitada possui natureza previdenciária, devendo ser observado, na hipótese, o disposto no item 3.2 do acórdão que tratara do Tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, que determina que os débitos de natureza previdenciária da fazenda pública devem ser corrigidos mediante a aplicação do INPC. Consignara que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a reforma do provimento arrostado com o consequente provimento do agravo. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Maria do Socorro Gonçalves Costa –, dentre outras medidas, fixara que o crédito executado deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, a suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado, determinando-se a incidência do INPC, em consonância com o item 3.2 do Tema 905/STJ, resolvido pela Corte Superior no ambiente de recurso repetitivo. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se é correta a forma de apuração da expressão do crédito que assiste à agravada, ou se, ao invés, o determinado estaria permeado por equívocos materiais que resultaram na apuração de importe desconforme com o reconhecido pelo título judicial que aparelha o executivo, legitimando o refazimento da conta de conformidade com os parâmetros que alinhara o agravante e a retomada do fluxo da execução com base no apurado, notadamente no pertinente ao indexador monetário a ser manejado pela atualização da obrigação. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Conforme assentado no provimento arrostado, o índice destinado à correção monetária dos valores retroativos que restaram garantidos à agravada deve ser o IPCA-E – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial –, ante o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Alinhadas essas premissas, inicialmente, deve ser registrado que, de conformidade com o que se extraí do título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, a obrigação exequenda, de fato, possui natureza previdenciária. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, a ora agravada aviara em desfavor do ora agravante ação cominatória almejando a condenação do ente público a lhe destinar pensão vitalícia por morte decorrente de dependência econômica e da união estável que mantivera com Luiz Marques da Rocha, que era servidor público inativo da Polícia Civil do Distrito Federal, até que viera a óbito. Conquanto a sentença tenha rejeitado essa pretensão, a resolução negativa fora alterada. Em consonância com o acórdão que dera provimento ao apelo manejado pela ora agravada, o Distrito Federal fora condenado a promover a habilitação da agravada como beneficiária da pensão vitalícia por morte proveniente do óbito de seu companheiro e, outrossim, a pagar os valores pertinentes à pensão assegurada, com efeito retroativos à data do requerimento administrativo da pensão que formulara, dia 21 de agosto de 2013, e as que vencerem até a implantação do pensionamento em folha. Para ilustrar essa ilação, transcreve-se o dispositivo do provimento colegiado[1], in verbis: “Esteado na argumentação expendida, dou provimento ao apelo da autora para, reformando a ilustrada sentença vergastada, julgar procedente o pedido, condenando o Distrito Federal a promover a habilitação e inclusão da apelante como beneficiária da pensão vitalícia por morte proveniente do óbito do servidor inativo Luiz Marques da Rocha, ressalvado que a pensão deverá alcançar o equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do legalmente devido, assegurada a fruição dos 50% (cinqüenta por cento) remanescentes pela ré. Outrossim, condeno o ente público, ainda, ao pagamento dos valores pertinentes à pensão assegurada à apelante com efeito retroativos à data do requerimento administrativo da pensão que formulara, dia 21 de agosto de 2013, e as que vencerem até a implantação do pensionamento em folha, devendo as parcelas vencidas serem atualizadas e acrescidas de juros de mora na forma prescrita pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a ressalva de que os juros fluirão a partir da citação. Alfim, debito aos réus, como consectário, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) das parcelas vencidas até a data da implantação do pensionamento em folha, devidamente atualizadas monetariamente, compreendendo a verba os honorários devidos tanto pelo patrocínio havido na fase de conhecimento, como no grau recursal (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11), ressalvado que caberá ao Distrito Federal suportar 80% (oitenta por cento) da verba honorária e a ré os 20% (vinte por cento) remanescentes.” Deflui do aduzido, então, que o crédito que fora assegurado à agravante, que faz o objeto do cumprimento de sentença, diz respeito aos valores retroativos referentes à pensão por morte que deveria ter sido paga, em razão do falecimento de servidor, desde a data do requerimento administrativo formulado até data da efetiva implantação do pensionamento em folha de pagamento. Quanto ao tópico, sustenta o agravante que a condenação que lhe fora debitada possui natureza previdenciária, porquanto trata-se do pagamento de valores retroativos de pensão por morte à companheira de servidor falecido. Ocorre, contudo, que razão não lhe assiste, pois inviável que, na conformidade da obrigação, seja firmada como de natureza previdenciária, ainda que integre esse gênero jurídico. É que a interpretação do alcance da expressão natureza previdenciária deve ser restrita e alcança especificamente os benefícios previdenciários albergados pelo regime geral de previdência. Na hipótese, o crédito executado deriva de pensão legada por servidor público, não sujeita, pois, ao regime da previdência geral, a despeito de encerrar natureza securitária ou previdenciária lato sensu. Essa apreensão emerge inexorável da certeza de que o pensionamento assegurado tem tratamento específico, não guardando conformidade com os benefícios originados do regime geral de previdência social. Portanto, a obrigação exequenda não ostenta natureza previdenciária na forma pretendida, porquanto cuida de pensão que fora assegurada à companheira de servidor falecido, com base na legislação especial que rege os servidores do Distrito Federal. Com efeito, a pensão por morte assegurada à agravada fora lastreada na Lei no 8.112/90 – Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Civil, aplicável subsidiariamente aos servidores do Distrito Federal até então. Note-se que, sob essa ótica, conquanto o crédito executado seja derivado de pensão, não é passível de ser qualificado como de natureza previdenciária, porquanto, a toda evidência, a condenação debitada ao agravante refere-se a servidor público. Aferido, então, a natureza da obrigação exequenda – condenação judicial referente a servidor público -, sobeja inexorável que a fórmula de atualização monetária fixada pela decisão guerreada afigura-se escorreita, não merecendo reparos. Como cediço, a atualização e incremento dos débitos impostos à Fazenda Pública são objeto de regulação específica, que, até a inovação havida, preceituava que, aliada à atualização monetária da obrigação, nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos os juros moratórios deviam ser mensurados no equivalente a 6% (seis por cento) ao ano, consoante dispunha o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, cujo conteúdo era o seguinte, in verbis: “Art. 1o-F. Os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano.” Sucede que aludida regulação fora objeto de alteração legislativa, à medida que a Lei no 11.960, com vigência a partir de 30/06/2009, ditara nova redação ao aludido dispositivo, que passara a contar com o seguinte texto, ipsis litteris: “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” Diante da repercussão da matéria, a Suprema Corte a afetara para julgamento sob a forma de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux. Aludido recurso fora resolvido pela Suprema Corte, que, na sessão de julgamento realizada no dia 20/9/2017, sob a identificação de Tema de Repercussão Geral no 810, cuja decisão fora publicada em 20/11/2017[2], firmara 2 (duas) teses a respeito do índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública e a respeito do cálculo dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública. É o que se afere da ementa que sumariara o julgado e as teses firmadas: “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)” A primeira tese manteve a constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.490/1997 no que se refere aos juros moratórios aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, em obrigações que não ostentam natureza tributária, que ficaram preservados em conformidade com o índice de remuneração da caderneta de poupança, consoante a fundamentação alinhada pelo eminente relator do recurso, o Ministro Luiz Fux, in verbis: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.” De outro lado, a segunda tese, referente ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública, considerara como inconstitucional a utilização da Taxa Referencial – TR para recompor a perda inflacionária, o qual possui a seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” Nesse sentido, houvera pronunciamento de que é inconstitucional a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança como forma de atualizar o débito da Fazenda Pública no período compreendido entre a imputação de responsabilidade à Administração Pública, com o trânsito em julgado da decisão condenatória na fase de conhecimento e a expedição do requisitório, por ser esse índice inadequado para recompor a perda do poder aquisitivo da moeda ocasionado pela inflação. O eminente relator, Ministro Luiz Fux esclarecera esse entendimento em seu voto: “A finalidade básica da correção monetária é preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. Enquanto instrumento de troca, a moeda fiduciária que conhecemos hoje só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. Ocorre que a inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R., FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). (...) Esse estreito nexo entre correção monetária e inflação exige, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda. Em outras palavras, índices de correção monetária devem ser, ao menos em tese, aptos a refletir a variação de preços de caracteriza o fenômeno inflacionário, o que somente será possível se consubstanciarem autênticos índices de preços. (...) O que está em jogo é o direito fundamental de propriedade do cidadão (CRFB, art. 5o, XXII) e a restrição que lhe foi imposta pelo legislador ordinário ao fixar critério específico para a correção judicial das condenações da Fazenda Pública (Lei no 9.494/97, art. 1o-F). Como se verá a seguir, a remuneração da caderneta de poupança não guarda pertinência com a variação de preços na economia, sendo manifesta e abstratamente incapaz de mensurar a variação do poder aquisitivo da moeda. É a balança ou a fita métrica da analogia acima. Essa inidoneidade fica patente em pelo menos quatro vertentes. (...) Entendo, assim, que a remuneração da caderneta de poupança prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, não consubstancia índice constitucionalmente válido de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, uma vez que desvinculada da variação de preços na economia, como revelam os ângulos lógico-conceitual, técnico-metodológico, histórico-jurisprudencial e pragmático-consequencialista apresentados supra.” Deve ser destacado que, conquanto tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte que disciplinara a correção monetária, não fixara o julgado, a fórmula da atualização a ser aplicada, notadamente o indexador monetário a ser manejado. Destarte, restara em aberto a questão acerca da correção monetária dos débitos da fazenda pública oriundos de condenação judicial, tendo em vista que a redação original do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, incluída pela Medida Provisória de 2.180-35 de 24 de agosto de 2001, com a modulação havida, passara a cuidar apenas dos juros moratórios. Nesse descortino e diante da tese firmada pela Suprema Corte no RE 870.947-SE, o Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do procedimento do julgamento de recursos repetitivos, no âmbito do julgamento do Resp 1.495.146/MG, ocorrido em sessão realizada no dia 22/02/2018, cuja decisão fora publicada em 02/03/2018, fixara a fórmula de atualização monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública, nos seguintes termos, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (destaquei) (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (Grifei). Consoante se extraí da ementa trasladada, foram fixadas fórmulas de correção das obrigações imputadas à Fazenda Pública de acordo com a natureza da obrigação e observância do tempo que germinara. No tocante às condenações judiciais referentes a servidores públicos, e ressalvado que, ao tratar das condenações de natureza previdenciária, o julgado se reportara especificamente ao regime geral de previdência, afastando a sujeição do caso concreto ao tratamento dispensado especificamente, o Superior Tribunal de Justiça fixara o seguinte: a) Condenações proferidas até julho de 2001 (ou seja, antes da Medida Provisória no 2.180-35 de 08.2001, que incluíra o artigo 1o-F à Lei no 9.494/97: juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelos índices previstos no manual de cálculos da Justiça Federal, incidindo o IPCA-E, a partir de janeiro/2001; b) Condenações proferidas entre agosto/2001 a junho/2009 (após a edição da MP no 2.180-35/08.2001 e até o advento da Lei no 11.960 de 29.06.2009): juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e c) Condenações proferidas a partir de julho/2009 (após a alteração promovida pela Lei no 11.960 de 29.06.2009): juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Com efeito, verifica-se que a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a resolução adotada pelo Supremo Tribunal Federal, fora observada no vertente caso. Ademais, imperioso registrar que, a despeito de toda a argumentação desenvolvida e das decisões emanadas das Cortes Superiores, sobeja que o eminente relator do Recurso Extraordinário nomeado – Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810, PJe 0003286-92.2014.4.05.9999 –, Ministro Luiz Fux, endendo a pedido dos estados federados, agregara efeito suspensivo aos embargos de declaração que interpuseram visando modular os efeitos da inconstitucionalidade afirmada. Eis o teor dos fundamentos desenvolvidos e da parte dispositiva desse decisório monocrático, verbis: “In casu, sustentam os entes federativos embargantes, em apertada síntese, padecer o decisum embargado de omissão e contradição, em face da ausência de modulação de seus efeitos, vindo a sua imediata aplicação pelas instâncias a quo a dar causa a um cenário de insegurança jurídica, com risco de dano grave ao erário, ante a possibilidade do pagamento pela Fazenda Pública de valores a maior. Pois bem, apresenta-se relevante a fundamentação expendida pelos entes federativos embargantes no que concerne à modulação temporal dos efeitos do acórdão embargado, mormente quando observado tratar-se a modulação de instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade de leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, como a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima. Encontra-se igualmente demonstrada, in casu, a efetiva existência de risco de dano grave ao erário em caso de não concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, não é necessário se aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para a observância da orientação estabelecida. Nesse sentido: ‘ Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Insurgência quanto à aplicação de entendimento firmado em sede de repercussão geral. Desnecessidade de se aguardar a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (RE 1.129.931-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 24/8/2018) “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. 1. A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada da na instância anterior, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.’ (RE 1.112.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/8/2018). Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.” Do conteúdo do decisório afere-se que a tese firmada estava com seus efeitos suspensos diante do efeito suspensivo conferido aos embargos de declaração manejados pelos entes federados. A suspensão afetava, portanto, tão somente a tese firmada até que houvesse modulação dos efeitos do decidido. A inconstitucionalidade afirmada, ressalve-se, segundo se apreende no decidido, ficara adstrita exclusivamente à vinculação ao indexador monetário a ser considerado na correção dos débitos imputados à Fazenda Pública, que antes havia sido atrelado aos índices de correção monetária dos ativos aplicados em caderneta de poupança, não afetando o restante do dispositivo. Ou seja, no tocante à aplicação indistinta do enunciado legal a quaisquer obrigações impostas à Fazenda Pública, excetuadas as de natureza tributária, e aos juros de mora a serem considerados, que são os aplicáveis aos ativos depositados em caderneta de poupança, a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pelo artigo 5o da Lei no 11.960/09, fora mantido intacto. Aliás, por oportuno, eis a ementa do referido julgado, com especial destaque aos itens 5, 6 e 7: “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2o). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE “SUPERPREFERÊNCIA” A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICOCONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5o). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5o, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5o XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2o) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1o, CAPUT, C/C ART. 5o, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5o, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1o, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2o), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5o, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5o, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 1. A aprovação de emendas à Constituição não recebeu da Carta de 1988 tratamento específico quanto ao intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação (CF, art. 62, §2o), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira. 2. Os precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave devem submeter-se ao pagamento prioritário, até certo limite, posto metodologia que promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5o, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional no 62/2009. 3. A expressão “na data de expedição do precatório”, contida no art. 100, §2o, da CF, com redação dada pela EC no 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5o, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento. 4. A compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9o e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC no 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5o, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2o) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5o, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1o, caput). 5. O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5o, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (exante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1o, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC no 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. 8. O regime “especial” de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC no 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1o, caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2o), o postulado da isonomia (CF, art. 5o), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5o, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI). 9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte.” Sucede que, conforme assinalado, no dia 03 de outubro de 2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitara os embargos de declaração opostos ao acórdão que resolvera o Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810, PJe 0003286-92.2014.4.05.9999, sem modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Desta forma, considerando os efeitos imediatos que irradiam do referido provimento judicial e a natureza da presente demanda, afere-se que a sentença arrostada se afina com as teses firmadas pelas Cortes Superiores, conforme já assinalado. O corolário dessa apreensão é que a argumentação desenvolvida pelo agravante, quanto ao ponto, não se encontra revestida de lastro material, pois, frise-se, a fórmula de atualização e incremento do crédito que subsiste fora firmada segundo o decidido. Com efeito, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a resolução adotada pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser mantida no vertente caso, resguardando-se, dessa forma, coerência e uniformidade às decisões judiciais, razão pela qual não merece reparos a decisão guerreada. Em suma, considerando que o crédito executado versa sobre os valores retroativos de pensão por morte assegurada a companheira de servidor distrital falecido, tendo ocorrido a prolação do acórdão condenatória em agosto de 2017[3], a atualização monetária deve observar o novo entendimento firmado acerca da regulação legal. Conseguintemente, aferido que o crédito assegurado à agravada deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E e incrementado por juros aplicados à caderneta de poupança, desde a data em que deveria ter sido pago, deve esse regramento ser observado. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança e sustentação material. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. A antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 46016678 - Pág. 25/26 (fls. 37/38) – cumprimento de sentença. [2] - DJe no 262 do dia 20/11/17. [3] - ID Num. 46016678 - Pág. 4 (fl. 16) – ação principal.